Tribunal: STF
Processo: AI 757487
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. . DISCUSSÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DA ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. Eventual ofensa à Magna Carta apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Republicana. 



    4. Agravo regimental desprovido.